Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, prevê a figura do tráfico privilegiado, nos seguintes termos: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Dessa forma, embora a natureza da droga seja negativa, diante da pequena quantidade de droga apreendida (4,14g de crack), a redução da pena deve ser no patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Precedentes desta e. Turma Criminal.
3. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas oportunamente pelo Juízo da execução, nos termos do art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e provido.